Tribunal: TJSP
Processo: 1001801-08.2016.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Bens móveis e semoventes - Ação de reintegração de posse - Demanda entre pessoas naturais, arrendatário de imóvel rural em face de comprador - Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Parcial reforma do julgado – Cabimento - Arguição de que foi impedido de retirar sacas de milho e semoventes do imóvel rural vendido ao réu – Inconsistência jurídica quanto às sacas de milho –

Ementa:
Bens móveis e semoventes - Ação de reintegração de posse - Demanda entre pessoas naturais, arrendatário de imóvel rural em face de comprador - Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Parcial reforma do julgado – Cabimento - Arguição de que foi impedido de retirar sacas de milho e semoventes do imóvel rural vendido ao réu – Inconsistência jurídica quanto às sacas de milho – Comprovação, pelo réu, no sentido de que adquiriu, após o negócio, 02 (dois) alqueires de milho – Ausência de demonstração de que o produto pertencia ao autor – Reintegração da posse do milho – Descabimento – Semoventes consistentes em galinhas e frangos que não integraram o contrato de compra e venda do imóvel e não podem ser considerados frutos – Mister devolução ao autor – Necessário reconhecimento.

Apelo do autor provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001801-08.2016.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que
é apelante CARLOS ROBERTO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado MARCOS ANTÔNIO COVAS JÚNIOR.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.089
Apelação no 1001801-08.2016.8.26.0572
Comarca: São Joaquim da Barra
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Carlos Roberto de Souza
Apelado: Marcos Antônio Covas Júnior
Classificação: Bens móveis - Rescisão contratual
r
EMENTA: Bens móveis e semoventes - Ação de
reintegração de posse - Demanda entre pessoas
naturais, arrendatário de imóvel rural em face de
comprador - Sentença de parcial procedência

Recurso do autor
Parcial reforma do julgado

Cabimento - Arguição de que foi impedido de retirar
sacas de milho e semoventes do imóvel rural vendido
ao réu Inconsistência jurídica quanto às sacas de
milho Comprovação, pelo réu, no sentido de que
adquiriu, após o negócio, 02 (dois) alqueires de milho
Ausência de demonstração de que o produto pertencia
ao autor
Reintegração da posse do milho

Descabimento Semoventes consistentes em galinhas e
frangos que não integraram o contrato de compra e
venda do imóvel e não podem ser considerados frutos
Mister
devolução
ao
autor

Necessário
reconhecimento.
Apelo do autor provido em parte.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de reintegração de posse de bens móveis e
semoventes proposta por Carlos Roberto de Souza em face de
Marcos Antônio Covas Júnior, onde proferida sentença que
julgou procedente em parte a pretensão deduzida a fim de
determinar a busca e apreensão dos bens narrados na inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
excluídos os animais e as sacas de milho pleiteadas. Em razão da
sucumbência recíproca, ficou carreado às partes o pagamento das
custas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta
por cento) para cada, bem como de honorários advocatícios
recíprocos, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do
proveito econômico obtido, observada a gratuidade processual -
fls. 195/196.
Aduz o autor, com preliminar de cerceamento de
defesa, que o julgado carece de parcial reforma à alegação, em
apertada síntese, de que as sacas de milho e os semoventes lhes
devem ser restituídos, com total procedência da ação fls.
199/203.
Decorrido o prazo sem contrarrazões - fls. 207,
vieram os autos conclusos a este relator.
Apelo tempestivo e sem preparo, por ser o autor
beneficiário da gratuidade judiciária.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
De proêmio, não há se cogitar em ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
cerceamento de defesa porquanto a lide, da forma como as partes
se posicionaram, permitia o desfecho antecipado sem ofensa ao
princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, eis
que
os
elementos
constantes
dos
autos
propiciaram
convencimento acerca da disputa travada.
Como é cediço, o julgamento antecipado da lide,
atendidas as determinações da lei, não importa em cerceamento
de defesa.
Nesse sentido:“O julgamento antecipado da lide,
quando a questão proposta é exclusivamente de direito, não
viola o princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório.” (STF 2a Turma, Ag. 137.180-4-MA, rel. Min.
Maurício Corrêa, j. 5.6.95, negaram provimento, v.u., DJU
15.9.95, p. 29.512)
Na hipótese, a produção de prova pretendida pelo
autor, consistente em envio de ofício à empresa que vendeu o
milho ao réu, seria inócua ao deslinde da controvérsia, frente aos
demais elementos de convicção constantes do processo.
No mais, consta dos autos que em dezembro de
2012 o autor era arrendatário de imóvel rural posteriormente
adquirido pelo réu, mas que foi impedido de retirar bens e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
semoventes que possuía no local, listados na exordial, após a
celebração do contrato de compra e venda.
Pleiteou, assim, por provimento jurisdicional no
sentido de ser reintegrado na posse dos bens e semoventes que
lhe pertenciam.
Ao contestar a ação, no entanto, o réu defendeu
que adquirira o imóvel com tudo que o guarnecia, tendo juntado
recibo de compra de 02 (dois) alqueires de milho datado de abril
de 2014 (fls. 56).
Ante a controvérsia estabelecida, com a máxima
vênia tenho que razão assiste em parte ao apelante, apenas no
tocante aos semoventes.
Primeiro, conforme bem consignou o digno
Magistrado do processo: “O próprio réu, ouvido em juízo,
confessou que os bens enumerados na inicial, à exceção de
uma mesa, de uma geladeira e do milho, encontravam-se no
imóvel no momento de sua alienação. Por sua vez, o contrato
de compra e venda formalizado entre as partes (fls. 53/55) não
incluiu em seu objeto os bens móveis buscados pelo autor,
sendo forçoso concluir que a alienação do imóvel não alcançou
os referidos objetos.” (grifos não originais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O réu juntou com a contestação, às fls. 56, como
já dito, recibo de compra e venda de 02 (dois) alqueires de milho,
datado de 06.04.2013, certo que o autor não demonstrou
minimamente ser o proprietário do produto.
Assim, ausente comprovação no sentido de que
possuía os milhos ao tempo da alienação e de que houve recusa
do réu em autorizar a retirada de tais bens, não há como se
acolher o pedido do apelante neste ponto.
De outro vértice, o réu confirmou em seu
depoimento que o autor possuía animais no local, certo ainda que
tais galinhas e frangos não podem ser considerados frutos da
propriedade imobiliária.
Destarte, não tendo tais animais feito parte do
contrato de compra e venda, mister sua devolução ao autor tal
como pedido na inicial, a saber, 60 (sessenta) galinhas e 10 (dez)
frangos, que se encontravam na propriedade ao tempo da
alienação.
De rigor, portanto, que os semoventes sejam
incluídos na condenação, mantida, no mais, a sentença tal como
lançada, inclusive quanto à distribuição da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, confiro provimento em parte ao
apelo do autor, para o fim acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica